Tribunal: STF
Processo: RE 100270
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUEDA DE TREM. MENOR VITIMADO.
DANO MORAL. HONORARIOS DE ADVOGADO.
ENCONTRA-SE ASSENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUE A INDENIZAÇÃO CONCEDIDA AOS PAIS DE MENOR, VITIMADO EM ACIDENTE
DE TREM, E PAGA A BASE DE PENSÃO ALIMENTICIA, INCLUI JÁ COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL. PRECEDENTES.
E IGUALMENTE FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE EM SE TRATANDO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL (ILICITO RELATIVO) EM HAVENDO PAGAMENTO DE PENSÃO
(PRESTAÇÕES PERIODICAS) DEVEM OS HONORARIOS DE ADVOGADO SER FIXADOS,
COMO JÁ VINHA OCORRENDO, EM BASE PERCENTUAL SOBRE AS PENSÕES
VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS, SEGUNDO O DISPOSTO NO PAR-3. DO
ART-20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E NÃO NA CONFORMIDADE DO
PRECEITUADO NO PAR-5. DO MESMO ARTIGO 20. ESTE ÚLTIMO E CABIVEL
APENAS QUANDO A RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSEQUENTE A ILICITO
ABSOLUTO.